Tribunal: STF
Processo: RE 569378
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA
   CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. INCISO IX DO ART. 93 DA CF/88.
   FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM APOIO NO ARTIGO 59 E CAPUT DO ARTIGO 71
   DO CÓDIGO PENAL. OFENSA INDIRETA AO MAGNO TEXTO. INCIDÊNCIA DA
   SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O tema constitucional
   tido por violado (inciso IX do artigo 93 da CF/88) pelo recurso
   extraordinário não foi objeto de apreciação prévia, e conclusiva,
   por parte do acórdão recorrido; tampouco FOI suscitado em sede de
   embargos de declaração. Logo, o apelo extremo carece do
   indispensável requisito do prequestionamento (Súmulas 282 e 356
   do STF).
2. O acórdão recorrido não invocou nenhum direto
   comando constitucional para nele fazer repousar a decisão afinal
   proferida. Controvérsia decidida à luz do artigo 59 e do caput do
   artigo 71 do Código Penal. Pelo que eventual ofensa ao Magno
   Texto ocorreria de modo indireto ou reflexo.
3. Incidência da
   Súmula 283 do STF, ante o trânsito em julgado da matéria
   infraconstitucional de que se valeu o Tribunal recorrido para a
   solução da causa. Matéria que é suficiente, per se, para a
   manutenção da decisão recorrida.
4. Agravo regimental
   desprovido.